Tribunal: STF
Processo: RHC 271420
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.058.483/BA, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.  
Pelo que se depreende dos autos, o recorrente “foi preso preventivamente e acusado de integrar organização criminosa, de crime de lavagem de capitais e de crimes contra a ordem econômica”. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PRIMUS DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO CARBONO OCULTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TEMA 990/STF. TEMA 1.404/STF. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER ACOLHIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o Parquet opinou pela desnecessidade da segregação cautelar do recorrente e de outros nove investigados, entendendo que medidas cautelares diversas seriam suficientes”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que:

As instâncias ordinárias fizeram menção a relatórios técnicos do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro – DRACO/PCBA, a laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia que confirmou adulteração de combustíveis, interceptações telefônicas e telemáticas e a relatórios de inteligência financeira indicando movimentações de grande vulto. Não há falar em indícios frágeis e genéricos [...]. 
Juízo e Tribunal destacaram o envolvimento do paciente em organização criminosa com estrutura estável e dinâmica de adaptação. Foram realçados a estrutura complexa do grupo, a divisão de funções, o uso de empresas de fachada, de blindagem patrimonial e de testas-de-ferro, o papel de relevância do paciente como contador responsável pela gestão financeira do grupo e pela ocultação de ativos financeiros, bem como sua vinculação empresarial com integrantes de destaque da organização.
Conforme o acórdão impugnado, a medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Disse o Tribunal estadual que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas (fl. 23).

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Registre-se, por fim, que eventual parecer do Ministério Público favorável ao paciente não conduz, por si só, ao indeferimento da custódia, sobretudo quando o Juízo de origem, após avaliar o conjunto probatório, conclui pela presença de elementos suficientes para a medida cautelar, com base no princípio do livre convencimento motivado do julgador. Nessa linha de consideração: HC 185835 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/8/2020; ARE 924.290 ED, Rel.  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016; HC 125.645 AgR, Rel.  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017. E, se não bastasse, o acórdão impugnado consignou que, “ao receber a denúncia, o Juízo a quo destacou a manifestação do Ministério Público na origem pela manutenção das prisões cautelares dos denunciados que se encontram sob custódia”, ressaltando que:

permanecem hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram as decisões originárias. Sustenta, ainda, que os elementos probatórios colhidos no curso da “Operação Primus”, aliados à instauração da ação penal, reforçam a necessidade da continuidade das restrições impostas, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, asseguramento da aplicação da lei penal e resguardo da eficácia de eventual reparação dos danos decorrentes das infrações penais

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 2 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente